Tribunal: TJBA
Processo: 8035514-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035514-28.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA JOSE ARGOLO TORRES

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. CONSTATAÇÃO DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA JOSE ARGOLO TORRES, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e pelo ESTADO DA BAHIA, ao não efetuar o adimplemento do valor correspondente ao piso salarial nacional em seus proventos de aposentadoria (ID
20321308
).

2. Inicialmente, reitera-se a concessão da gratuidade da justiça, deferida na decisão de ID
20422134
, considerando os contracheques acostados aos autos pela Impetrante.

3. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo Ente Público em sua manifestação (ID
22478129
), qual seja a ilegitimidade passiva do Secretário de Administração. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia. Neste sentido, a preliminar arguida deve ser rechaçada, conforme o Decreto Estadual n.º 21.451/22.

4. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo.

5. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF. De início, faz-se mister analisar se a Impetrante demonstrou o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, tendo juntado documentação pré-constituída. Verifica-se que o Ente Público alega que a inexistência de comprovação de que a Impetrante faz jus à paridade remuneratória.

6. O art. 2º, §5º, da Lei Federal n.º 11.738/08 prevê que as disposições referentes ao piso serão aplicadas às aposentadorias alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. Vislumbra-se que a Emenda Constitucional n.º 41/2003 extinguiu, em regra, a paridade e a integralidade, porém excepcionou a situação dos agentes que ingressaram antes da EC 20/1998 e antes da EC 41/2003, permitindo a sua invocação futura.

7. Neste sentido, no Tema 139, o Supremo Tribunal Federal consignou que: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

8. Nestes casos, duas hipóteses ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: i) servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003; ii) servidores que ingressaram antes da EC 20/1998.

9. No que tange aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, conforme o art. 2º da EC 47/05, para fazerem jus à paridade remuneratória, devem observar cumulativamente os seguintes requisitos: i) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher; ii) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher; iii) vinte anos de efetivo exercício no serviço público; iv) 10 (dez) anos de carreira e 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em 05 (cinco) anos para os professores do ensino infantil, fundamental e médio.

10. No que concerne aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998, conforme o art. 3º da EC 47/05, fazem jus ao direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidos os seguintes pressupostos: i) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher; ii) 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira e 05 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, iii) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1º, III, a, da CRFB, de 01 (um) ano de idade para cada ano se contribuição que exceder os limites acima descritos.

11. Desse modo, depreende-se da análise do precedente obrigatório supracitado que os servidores que se aposentaram antes de 2003 possuem direito à paridade remuneratória. No que concerne aos que se aposentarem posteriormente, faz-se mister analisar a observância às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

12. Verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 1982, conforme documento anexado no ID.
20321313
, tendo colacionado aos autos o Ato Aposentador, em que consta o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à paridade:“O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 10.955/07 e pelo Decreto 11.688/09, e de acordo com as informações constantes no respectivo processo administrativo, resolve APOSENTAR voluntariamente, com fundamento no art. 6º da EC 41/2003, c/c os arts. 2º e 5º da EC 47/2005, a servidora a seguir discriminada: MARIA JOSÉ ARGOLO TORRES [...]” (ID. 30852072).

13. Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público.

14. Depreende-se da análise do contracheque da Impetrante (ID. 20321313) que o subsídio recebido se encontra fixado em R$ 1.979,84 (hum mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo que o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2020, fixando-o no valor de R$ 2.886,24 (ID. 20322928). Outrossim, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado.

15. Consigne-se que as verbas financeiras serão adimplidas a partir da propositura deste Writ, visto que, em sede de ação mandamental, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, de acordo com a Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal.

16. Por fim, o débito pretérito, calculado a partir da impetração, deverá sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora, da seguinte forma i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

17. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035514-28.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente,
MARIA JOSE ARGOLO TORRES
,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER A SEGURANÇ
A
,
para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado,
no
s termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR23